Tribunal: TJSP
Processo: 1007157-54.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Competência de uma das Câmaras, da 1a à 10a, da Primeira Subseção de Direito Privado – a competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações baseadas em direito uso exclusivo da coisa comum por condômino, após divórcio das partes, é de uma das Câmaras, da 1a à 10a, da Primeira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Competência de uma das Câmaras, da 1a à 10a, da Primeira Subseção de Direito Privado – a competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações baseadas em direito uso exclusivo da coisa comum por condômino, após divórcio das partes, é de uma das Câmaras, da 1a à 10a, da Primeira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 5o, I.12, I.27 e I.29. Precedentes. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.